Tribunal: TJBA
Processo: 8021320-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021320-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IV INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FARROCO JUNIOR, RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES

AGRAVADO: COMPANHIA DE ENGENHARIA VIVER BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO MARETO CALIL, RONALDO PAVAN

A6

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 7º E 8º DA LEI DE ARBITRAGEM E DO ART. 313, §5º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
VIVER BAHIA CONSTRUTORA LTDA opõe embargos de declaração contra acórdão que, ao prover agravo de instrumento dos réus, reconheceu a ausência de pressuposto processual e determinou a extinção do processo de origem sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Sustenta omissão e contradição quanto à aplicação dos arts. 7º e 8º da Lei nº 9.307/96 e do art. 313, §5º, do CPC, afirmando que o acórdão anterior (AI nº 8026927-17.2021.8.05.0000) teria apenas suspendido o processo, sem exigir a instauração da arbitragem.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao concluir pela extinção do processo diante da inércia da parte autora em instaurar o procedimento arbitral.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a aplicação dos arts. 7º e 8º da Lei de Arbitragem e do art. 313, §5º, do CPC, concluindo que a suspensão determinada no agravo anterior estava condicionada à instauração da arbitragem, o que não ocorreu.
5. A retomada automática do processo judicial, findo o prazo de suspensão, foi afastada porque o acórdão anterior representou “disposição em contrário”, vinculando o prosseguimento à manifestação do juízo arbitral.
6. A ausência de iniciativa da autora para instaurar o procedimento arbitral caracteriza a falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
7. Inexistem contradição ou omissão, pois o acórdão embargado manteve coerência com o julgado anterior, que reconheceu a prevalência da cláusula compromissória e a competência do juízo arbitral.
8. A insurgência da embargante visa apenas à rediscussão da matéria, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“A ausência de instauração do procedimento arbitral, após prazo de suspensão fixado para esse fim, configura falta de pressuposto processual, justificando a extinção do processo judicial sem resolução do mérito.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ID 87595004 opostos ao ACÓRDÃO do Agravo de Instrumento nº 8021320-18.2024.8.05.0000 em que figuram como embargante,
VIVER BAHIA CONSTRUTORA LTDA
e embargado,
IV INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - ME e outros (3)

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, Salvador de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça